Tribunal: TJMT
Processo: 0011014-39.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011014-39.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), JOAB ARAUJO DE ALMEIDA (EMBARGADO), LUCIENE SOUZA DINIZ - CPF: 569.532.401-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGUES FRANCO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DENYS VINICIUS MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO DEUS É FIEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ROUBOS, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – ERRO NO CÁLCULO DA PENA – PROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO QUANTO AO RESULTADO FINAL APÓS APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – RECURSO PROVIDO.

Verificado equívoco quanto ao resultado final da dosimetria da pena após somatório pelo cúmulo material, constante no dispositivo do voto, necessária a correção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido

por esta colenda 2a Câmara Criminal em sede de apelação criminal, que, à unanimidade, deu
“provimento ao recurso Ministerial para afastar a ocorrência de crime único em relação ao roubo, e parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o réu Joab Araújo de Almeida do delito de corrupção de menores vinculado à receptação, bem como para reduzir as penas privativa de liberdade e de multa ao patamar de 9 anos 6 meses de reclusão e 32 dias-multa”
– Id.

86188972.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que o acórdão embargado apresenta erro material quanto ao resultado final da soma das penas em razão do concurso material.

Com essas considerações, postula o conhecimento e o
provimento
dos embargos de declaração, para o fim de sanar o erro material ora apontado – Id. 86652997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acolho
os presentes embargos declaratórios.

Após compulsar os autos, verifiquei que, de fato, há erro material no acórdão embargado.

O erro encontra-se na parte final do voto, especificamente no resultado do somatório pelo cúmulo material.

No caso, para os dois delitos de roubo majorado foi aplicada a idêntica pena de
8 anos e 4 meses de reclusão, e 21 dias-multa
.

Para a corrupção de menores, a pena de
1 ano de reclusão
e, por fim, para a receptação, a pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
,
e 11 dias-multa
.

Na sequência, incidiu o concurso formal entre os dois delitos de roubo + a corrupção de menores, porque foi uma só ação para a prática de três crimes, ensejando o aumento de 1/5, que resultou na pena de
10 anos de reclusão
.

Por fim, a pena obtida no concurso formal entre os dois crimes de roubo + a corrupção de menores [10 anos de reclusão e 21 dias-multa] foi cumulada, em concurso material, com a sanção estabelecida para o delito de receptação remanescente [1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa], o que resulta em
11 anos e 2 meses de reclusão
, e pagamento de
32 dias-multa
, e não a 9 anos 6 meses de reclusão e 32 dias-multa, como erroneamente constou no voto.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios e, no mérito,
dou-lhe provimento
para corrigir o erro material no cálculo da pena privativa de liberdade do embargado, fixando-a em
11 anos e 2 meses de reclusão
, e pagamento de
32 dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021